Tribunal: TJSP
Processo: 1020212-56.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Locadora demandante que reclama a rescisão do Contrato de Locação firmado entre as partes, com a desocupação do imóvel pela Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na rejeição do pedido inicial. Exame: Inovação Recursal. Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido no julgado. Razões recursais que não guardam

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Locadora demandante que reclama a rescisão do Contrato de Locação firmado entre as partes, com a desocupação do imóvel pela Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na rejeição do pedido inicial. Exame: Inovação Recursal. Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido no julgado. Razões recursais que não guardam relação de pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 932, inciso III, do mesmo "Codex". Ausência de requisito de regularidade formal. RECURSO NÃO CONHECIDO.*